Tribunal: STF
Processo: ADI 5431
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Responsabilidade solidária do representante, no país, do transportador estrangeiro pelo recolhimento do Imposto de Importação. Improcedência.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), em que se busca a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 32 do Decreto-Lei 37/1966, com a redação conferida pelo art. 77 da Medida Provisória 2.158-35/2001.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a norma que estabelece a responsabilidade solidária de representante, no país, de transportador estrangeiro, pelo recolhimento do Imposto de Importação viola (i) a regra do art. 146, inciso III, da Constituição Federal, que exige lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, e (ii) os arts. 5º, XIII, 145, § 1º, 150, IV, e 170 da Lei Maior, que tratam dos princípios constitucionais da vedação ao confisco, da capacidade contributiva e da livre iniciativa. 



    III. Razões de decidir



    3. O dispositivo impugnado não afastou afrontou a regra insculpida no art. 146, inciso III, do texto constitucional, eis que não dispôs sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, mas apenas instituiu nova hipótese de responsabilidade solidária em harmonia com as disposições gerais previstas pelo Código Tributário Nacional (CTN).



    4. A norma impugnada não afronta os princípios constitucionais da vedação ao confisco, da capacidade contributiva e da livre iniciativa, porque o representante do transportador estrangeiro, na condição de terceira pessoa vinculada ao fato gerador da obrigação tributária relacionada à atividade de importação, possui responsabilidade pelo crédito tributário. Desse modo, conforme o art. 128 do CTN, não há falar em efeito confiscatório dessa eventual cobrança ou de violação à capacidade contributiva ou à livre iniciativa, eis que há, efetivamente, uma vinculação do representante ao cumprimento da obrigação tributária.



    IV. Dispositivo



    5. Pedido improcedente.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII, 145, § 1º, 146, 150, IV, e 170.



Jurisprudência relevante citada: RE 562.276, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.2.2011.